Tribunal: TJMT
Processo: 1006308-47.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006308-47.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUDSON SOARES DE JESUS - CPF: 947.564.572-15 (ADVOGADO), MACSON DE MOURA DIOGENES - CPF: 901.620.212-91 (AGRAVANTE), ASCIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 28.258.221/0001-83 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MAISA AUGUSTA VALENTE - CPF: 064.741.721-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO DO PRODUTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTO. FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência pleiteada em Ação de Rescisão Contratual de Compra e Venda de Veículo Novo c/c Danos Morais e Materiais, na qual o autor postulava a suspensão das cobranças relativas ao financiamento do veículo, a vedação de inscrição em cadastros restritivos de crédito e o fornecimento de veículo reserva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para determinar (i) a suspensão das
parcelas do financiamento vinculado à aquisição do veículo; e (
ii
) o fornecimento de veículo reserva, diante da alegação de persistência de vício em automóvel adquirido zero quilômetro.

III. Razões de decidir

A concessão da tutela de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

Embora o art. 18, §1o, do CDC assegure ao consumidor alternativas em caso de não saneamento do vício no prazo legal, a incidência da norma demanda análise probatória mais aprofundada acerca da persistência do defeito e do eventual inadimplemento das obrigações legais pelos fornecedores.

A existência de controvérsia fática sobre a efetiva persistência do defeito impede a concessão antecipada da medida pleiteada, em observância aos limites da tutela provisória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de financiamento vinculado à aquisição de veículo com alegado vício de fabricação exige demonstração inequívoca da persistência do defeito e da probabilidade concreta de resolução contratual. 2. O fornecimento de veículo reserva depende de prova robusta da inadequação dos reparos realizados e da permanência da inutilização do bem. 3. A controvérsia acerca da existência de vício remanescente recomenda a dilação probatória, afastando, em regra, a concessão antecipada da tutela pretendida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 18, §1o; CDC, art. 54-F, §4o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1015463-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1006308-47.2026.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Rescisão Contratual de Compra e Venda de Veículo Novo c/c Danos Morais e Materiais, indeferiu a tutela de urgência em que o autor pleiteava a suspensão das cobranças relativas ao financiamento do veículo, sem incidência de juros, correção monetária ou quaisquer encargos,
e
a vedação de inclusão em cadastros restritivos de crédito
, bem como de fornecimento de carro reserva.

O agravante alega que em 25-09-2025 adquiriu um STRADA RANCH CD 1.0T CVT FX 2025/26, Chassi n. 9BD281BNYT9954352, integralmente financiado pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A., tendo a aquisição e o contrato de financiamento sido realizados no próprio estabelecimento da concessionária agravada.

Aduz que em 27-11-2025, apenas dois meses após a compra, o veículo começou a apresentar problemas, foi agendado o reparo para 02-12-2025, e, desde então está imobilizado.

Consigna que foi realizada a substituição de várias peças, porém posteriormente foi informado, que o problema não seria apenas o vazamento no trocador de calor, havendo também no cabeçote do motor, sendo necessária
a
sua troca.

Esclarece que tomou posse como Oficial de Justiça no município de Porto dos Gaúchos em 18-09-2025, e adquiriu o automóvel justamente para realizar suas diligências, que demandam acesso a locais acidentados, tendo optado pela compra de um zero
quilometro para evitar infortúnios, mas teve sua expectativa totalmente frustrada.

Informa que a montadora (Fiat) disponibilizou um MOBI enquanto aguardava o conserto, no entanto, esse carro não atende às necessidades de seu ofício.

Informa que manifestou à concessionária sua intenção de rescindir o contrato de compra e venda, porém teve seu pedido negado, mesmo não tendo sido solucionado o problema no prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a suspensão das prestações do financiamento, justificando que a instituição financeira integra a cadeia de consumo como elemento essencial para a aquisição do veículo, tratando-se de contratos coligados nos termos do art. 54-F, §4o, do CDC, sendo a avença de financiamento, acessória do contrato de compra e venda.

Acrescenta que foi notificado do reparo do veículo em 05-02-2026, tendo devolvido o reserva e alugado outro diretamente com a locadora, às suas expensas, para continuar exercendo suas atividades laborais, não tendo mais interesse em permanecer com o anterior.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (Id.
347009358
).

Contraminuta (Id.
355790378
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A tutela de urgência prevista no artigo 300 do CPC possui natureza excepcional, justificando-se apenas diante da demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano ou comprometimento ao resultado útil do processo.

Consta nos autos que
em
25.09.2025

o agravante adquiriu veículo
zero quilometro
, que apresentou
defeito em
27.11.2025
,
sendo agendado atendimento na oficina da concessionária para o dia
02.12.2025,
sendo constatado
vazamento no trocador de calor
,
e
no cabeçote
do motor, que teve de ser trocado
, ficando pronto para retirada somente em 05.02.2026.

O

artigo 18, §1o, I, do
Código de Defesa do Consumidor
estabelece que se o vício não for sanado no prazo de 30 dias, o consumidor terá a faculdade de
optar entre a substituição do bem, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço
. Contudo
, tal prerrogativa não é absoluta nem possui aplicação automática. Exige-se análise judicial mediante contraditório, apreciação das provas e observância ao princípio da proporcionalidade.

Assim, as medidas dependem de comprovação inequívoca da persistência do vício e do inadimplemento das obrigações legais por parte do fornecedor.

O automóvel encontra-se à disposição do agravante, que optou por não o retirar, afastando-se, assim, a probabilidade do direito e o risco de dano.

Nessas circunstâncias, inexiste fundamento jurídico para impor a
suspensão do financiamento ou a concessão de veículo
reserva,
medida que, por seu caráter satisfativo, excede os limites da tutela provisória.

Dessa forma, estão ausentes os requisitos legais para concessão da medida pleiteada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. SUPOSTOS DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. PERDA TEMPORÁRIA DO USO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUBSTITUIÇÃO OU FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. REQUISITOS DA LIMINAR AUSENTES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por fabricante de veículo automotor em face de decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação proposta por consumidora, determinando o fornecimento de veículo reserva. A autora narrou a aquisição de automóvel zero quilômetro (Fiat Toro
Volcano
Turbo27, modelo 2023), que teria apresentado pane elétrica com cheiro de queimado, falha no acionamento do airbag e colisão decorrente da perda de comando dos sistemas. Alegou ainda que, mesmo após seis meses na concessionária e realização de reparos sob garantia, o veículo permaneceu com avarias, razão pela qual recusou a retomada da posse e pleiteou a substituição do bem. A decisão agravada entendeu presentes os requisitos do art. 300 do CPC e deferiu, em caráter liminar, apenas a disponibilização de carro reserva, negando a substituição imediata do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória de urgência visando à disponibilização de carro reserva e verificar se a probabilidade do direito alegado pela autora justifica a medida antecipatória à luz da controvérsia sobre o estado atual do bem após os reparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A alegação de que o veículo permanece com defeitos não é acompanhada, até o momento, de prova robusta que comprove a ineficácia dos reparos realizados pela concessionária, sendo necessária instrução probatória mais aprofundada para apuração da veracidade dos vícios remanescentes.

A agravada manifestou apenas sua recusa em aceitar o veículo reparado, mas não apresentou elementos técnicos suficientes que corroborem a existência de desconformidades persistentes ou que invalidem os reparos efetuados.

A agravante requereu a realização de perícia técnica para comprovar a inexistência de vício de fabricação, o que reforça a necessidade de aguardar a formação do contraditório e a produção de prova pericial.

A medida de fornecimento de veículo reserva, apesar de cautelar, representa antecipação dos efeitos do pedido principal, carecendo, no presente momento, de lastro probatório mínimo suficiente a justificar sua imposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de urgência para fornecimento de veículo reserva pressupõe demonstração de pré-constituída de que os defeitos alegados persistem após os reparos, o que não se verifica quando a parte apenas manifesta recusa subjetiva à retomada do bem.

A existência de controvérsia fática sobre o estado atual do produto exige instrução probatória e afasta, em regra, a concessão antecipada de medida satisfativa.

A perícia técnica requerida, caso concedida pelo juiz, poderá aferir a conformidade do veículo com os padrões de qualidade esperados, devendo a análise do pedido de tutela ser postergada até sua realização, se realizada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026